Tribunal: TJDFT
Processo: 0707364-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707364-78.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: SILMARA DIAS OLIVEIRA DECISÃO A agravada-executada comparece aos autos para informar a perda superveniente do interesse no presente recurso, pois o i. Juízo a quo proferiu r. sentença nos embargos do devedor e extinguiu a execução (ids. 24941036 e ss). Intimado a manifestar-se, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC (id. 24945947), o agravante-exequente não se pronunciou (id. . 25482997), o que permite concluir que, de fato, o presente recurso tornou-se prejudicado. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 10 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora